Tribunal: STF
Processo: HC 197515
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS TENTADO E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.